Tribunal: CARF
Processo: 13830.722732/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.722732/2013-56
ACÓRDÃO
2402-013.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2008
TRANSFERÊNCIA DE ISENÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o aproveitamento de isenção de terceira entidade, quando
demonstrado que os segurados encontram-se sob a gestão de
instituição que não possui direito a mesma.
SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESA QUE SE UTILIZA DOS SERVIÇOS E REMUNERA
OS SEGURADOS.
É sujeito passivo da relação jurídico obrigacional concernente ao
recolhimento das contribuições sociais a empresa que se utiliza da
prestação de serviço e remunera os segurados, independentemente
de a contratação formal ter sido efetuada por outra pessoa jurídica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
recursos voluntários interpostos e lhes dar parcial provimento para excluir do polo passivo a
Fundação Municipal de Ensino Superior de Marilia.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722732/2013-56
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a]integral), Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino(Presidente)

RELATÓRIO
Tratam os autos de Recurso Voluntário apresentado contra o acórdão 04-36.444, da
2a Turma da DRJ/CGE, que, por unanimidade, julgou improcedente impugnação apresentada pelos
ora recorrentes
Do lançamento
Trata-se do Auto de Infração – AI Debcad 37.354.142-2, lavrado pela autoridade
fiscal, no valor total de R$ 4.504.310,70, referente a contribuições sociais ditas patronais.
Foi aplicada a solidariedade determinada pelo artigo 124, I, do Código Tributário
Nacional - CTN, trazendo ao polo passivo a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE
MARÍLIA - FMESM, a partir da sua estadualização, considerando que ocorreu a transferência de
suas atividades estatutárias para a FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – FAMEMA.

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA - FESM declarou
mensalmente, por intermédio da GFIP, todas as informações a respeito dos segurados
empregados e contribuintes individuais a serviço da Autarquia Estadual FAMEMA.
Ou seja, a Fundação estaria emprestando a isenção à Autarquia estadual
As GFIP elaboradas pela FMESM foram preenchidas incorretamente com o
código FPAS 639 (Entidade Beneficente de Assistência Social), como se gozasse de
isenção de contribuições sociais previdenciárias patronais.
Tudo conforme Relatório Fiscal de fls. 920/934.
Das Impugnações
A responsável solidária FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE MARÍLIA
apresentou impugnação, fls. 941/944, alegando, em síntese, que:
1
- Encontra-se isenta dos recolhimentos, por força de
disposição legal, conforme disposto na Lei 3.577/59.
2
- Cumpriu as condições, obtendo tanto o certificado de
filantropia quanto
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722732/2013-56
3
a Declaração Federal de Utilidade Pública.
3 - Em 22.10.68, requereu seu registro no Conselho Nacional de
Serviço Social, tendo anexado ao requerimento toda a documentação exigida.
4 – O Conselho Nacional de Serviço Social expediu o Certificado
de Fins Filantrópicos com validade a partir de 7/7/1977, de acordo com o
Decreto Lei 1.572/77.
5 - Já fora declarada de utilidade pública pelo Município de
Marília, através da Lei n° 1.576/68. Requereu, em 06.10.77, a Declaração
Federal, obtendo-a via do Decreto Federal n° 86.238, em 30 de outubro de
1.981.
6 – O Judiciário pacificou a questão, assentando que o ato de
reconhecimento de isenção de entidade de fins filantrópicos tem efeito
declaratório e retrooperante.
7 - Com a promulgação da nova Lei Orgânica da Seguridade
Social, a defendente permaneceu isenta dos recolhimentos pretendidos.
8 - Promove assistência social e beneficente, proporcionando
milhares de atendimentos mensais.
9 - Seus diretores, conselheiros, instituidores ou benfeitores,
não percebem qualquer remuneração, nem usufruem de vantagens e
benefícios a nenhum título.
10
- Aplica integralmente eventual resultado operacional
na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais,
apresentando anualmente ao Conselho Nacional de Seguridade Social,
relatório circunstanciado de suas atividades.
Ao final, pede provimento da impugnação e arquivamento do processo.
Por seu turno, a autuada, Faculdade de Medicina de Marília-Famema, apresentou a
sua impugnação, fls. 945/962, alegando, em síntese, que:
1 - Sua autuação é indevida. Supostos débitos são da Fundação
Municipal de Ensino Superior de Marília.
2 – A cobrança que lhe é imposta é ilegal, posto que não dispõe
de servidores. A contratação demandaria concurso público, o que não houve.
3 – A Fundação encontra-se isenta ou imune das contribuições
pretendidas, por força de expressas disposições legais. Assim, não sendo por
ela devidas as contribuições, não há que se pretender sejam devidos por
outrem.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722732/2013-56
4
4 - A Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília foi
criada pela Lei Municipal n.o 1.371, de 1966, passando a ser declarada de
utilidade pública em 1968.
5 – Em 1968, requereu seu registro no Conselho Nacional de
Serviço Social e o obteve no ano seguinte.
6 - Cumpridas as formalidades, foi reconhecida sua condição de
encontrar-se isenta dos recolhimentos, o que nunca foi questionado, por
quase vinte anos.
7 - Em 1977, o Decreto Lei n.o 1.572, revogou a Lei n.o 3.577/59,
estabelecendo determinadas condições para que as instituições continuassem
a gozar da isenção fiscal, sendo que a Fundação, cumprindo tais requisitos,
obteve o certificado de filantropia e a declaração de Utilidade Pública.
8 - O Judiciário reconheceu a isenção reclamada, também
reconhecida pelo Instituto por décadas, extinguindo as execuções ajuizadas,
provendo os embargos ofertados com esse objetivo.
9 - Com o advento da Lei 8.212, de 24.07.91, seu artigo 55
abrigou a hipótese vertente, sendo que todos os requisitos por ele exigidos
estão cumpridos, como comprova a documentação em anexo.
10
- Por força do art. 4o, da Lei 9.429, de 26.12.96,
encontram-se extintos os créditos decorrentes de contribuições sociais,
devidas pelas entidades beneficentes de assistência social que tenham
cumprido o disposto no art. 55, da Lei 8.212/1.991.
11
- a Fundação, tem 95% de sua capacidade hospitalar
destinada ao atendimento SUS.
12
– A Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília
foi instituída como entidade para fins educacionais, sem objetivo de lucro. O
patrimônio fundacional foi composto exclusivamente por bens públicos,
dotações da Municipalidade (verbas, subvenções e um terreno).
13
- Se alguma obrigação fosse devida, esta seria da
Fundação e não da impugnante, posto que esta não tem nenhum funcionário.
14
- Só se transfere obrigação existente; não obrigação
inexistente.
Ao final, pede acolhimento da impugnação e arquivamento da autuação.

Do acórdão recorrido:
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722732/2013-56
5

No julgamento da impugnação os argumentos das entidades foram enfrentados, e a
turma da DRJ, por unanimidade, julgou as impugnações improcedentes.
O acórdão fora assim ementado
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2008 a 31/12/2012
SUJEIÇÃO PASSIVA
É sujeito passivo da obrigação tributária, contribuinte, aquele
que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua
o respectivo fato gerador.
SOLIDARIEDADE
É responsável solidária a pessoa que tenha interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA
Inexiste isenção quando a entidade não comprova, por meio da
certificação de entidade beneficente de assistência social, o
cumprimento dos requisitos necessários à sua obtenção.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente e a solidária foram intimadas do resultado do julgamento em
22/09/2014 e, em 07/10/2014 a Fundação se manifesta trazendo seu recurso voluntário onde, em
resumo, reitera que a entidade é isenta de contribuições sociais, de sorte que entende descabido
o lançamento. Em data posterior junta o CEBAS do Ministério da Saúde.

Em 21/10/2014 a FAMEMA (fls 989-993) apresentou também seu Recurso,
reiterando que a Fundação é isenta de contribuição previdenciária patronal e que o lançamento
não merece prosperar.

Sem contrarrazoes
É o relatório

VOTO
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722732/2013-56
6
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator

Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois ser acolhidos.
Dado tratarem de mesma argumentação, a análise dar-se-á de forma conjunta:
Trata-se de assunto que é recorrente neste conselho, dado observarmos a repetição
destes lançamentos:
Revisitando o Acórdão 206-01.605 do Segundo Conselho de Contribuintes, cuja
ementa transcrevemos abaixo, no voto condutor da Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de apuração: 01/09/2001 a 31/01/2003 PREVIDENCIÁRIO -
CUSTEIO - NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO - DIFERENÇA
DE CONTRIBUIÇÕES - RISCOS AMBIENTAIS DO 'I RABALHO -
NÃO IMPUGNAÇÃO EXPRESSA - CONCORDÂNCIA COM OS
LANÇAMENTOS
NÃO
QUESTIONADOS
-
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - TRANSFERÊNCIA DE
ISENÇÃO - INCABÍVEL.
Não havendo impugnação expressa quanto aos pontos objeto
do recurso, presume-se a concordância da recorrente com a
Decisão de Notificação. Controvérsia não instaurada. A
autarquia FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA foi
criada pela Lei Estadual n° 8.898/1994, em regime especial,
vinculada à Secretaria de Estado da Ciência Tecnologia e
Desenvolvimento
Econômico,
gozando
dos
privilégios
administrativos do Estado e auferindo vantagens tributárias e
as prerrogativas processuais da Fazenda Pública. No art. 3 0 da
referida Lei assim está prescrito: "A Faculdade assumirá os
serviços atualmente prestados pela atual Faculdade de
Medicina de Marília, bem como o patrimônio, os direitos e
obrigações que vierem a lhe ser transferidos pelo Município e
pela Fundação Municipal de Ensino Superior".

A seguir trago excertos do voto:
Com base em tudo que foi relatado pela autoridade fiscal em
seu relatório e de tudo mais contido nos autos restou,
demonstrado que a FAMEMA, autarquia regularmente criada
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722732/2013-56
7
e com autonomia de gestão administrativa e financeira
passou desde a sua criação a gerir todo o pessoa colocado a
sua disposição, inclusive os antigos empregados da FUMES.
Neste raciocínio, os funcionários submetidos a atividades
prejudiciais não estavam subordinados a FUMES, mas sim a
FAMEMA responsável pela gestão e prestação de serviços
médico hospitalares.
Entendo que o fato de a FUMES possuir certificado de
entidade filantrópica não merece ser apreciado no caso em
questão visto que a NFLD não ter sido lavrada em seu nome,
mas sim, em nome da FAMEMA, autarquia de regime especial
com personalidade jurídica própria para assumir obrigações.
Mesmo se considerarmos que parte dos contratados da
FAMEMA, anteriormente prestavam serviços a FUMES, o
princípio da primazia da realizada determina que a partir do
momento que passaram a prestar serviços a autarquia, passou
a este órgão a responsabilidade sob os mesmos.
Ademais, mesmo sem analisar o mérito da filantropia, não há
que se falar em transferência de isenção da FUMES para
FAMEMA, sendo que esta deve arcar com todas as obrigações
previdenciárias e trabalhistas.

Ora, o que se observa é a continuidade do comportamento, sendo assim revisitada
a autarquia estatal.

Em 2016, esta turma, no acórdão 2402-005.254, analisando o voto do conselheiro
Kleber Ferreira de Araújo, extremamente pertinente para o caso em questão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESA QUE SE UTILIZA DOS SERVIÇOS E
REMUNERA OS SEGURADOS.
É
sujeito
passivo
da
relação
jurídico
obrigacional concernente ao recolhimento das contribuições s
ociais a empresa que se utiliza da prestação de serviço e rem
unera
os
segurados,
independentemente
de
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722732/2013-56
8
a contratação formal ter sido efetuada por outra pessoa jurídi
ca.
IMUNIDADE. TRANSFERÊNCIA PARA PESSOA JURÍDICA DIVERSA.
IMPOSSIBILIDADE.
A imunidade ao recolhimento das contribuições sociais não

pode ser estendida a entidade outra que aquela que preenche
os requisitos legais para gozar do benefício fiscal.
FUNDAÇÕES CRIADAS POR LEI. DESNECESSIDADE DO CERTIFI
CADO DE ENTIDADE BENEFICENTE PARA GOZO DA IMUNID
ADE. A criação de entidade filantrópica sem fins lucrativos
por lei supre o certificado ou registro que ateste tal finalid
ade, devendo ser considerada imune ao recolhimento das c
ontribuições sociais se somente foi esse o requisito aponta
do como descumprido pelo fisco. Recurso Voluntário Provido
em Parte.

Abaixo considerações do relator:
Já me deparei com essa situação ao julgar recurso contra lançamento da
mesma entidade relativo a período anterior. A conclusão a que chegamos foi expressa no
Acórdão n.o 2401-003.152, cuja ementa foi assim redigida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/11/2008
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO
DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÕES RISCOS AMBIENTAIS DO
TRABALHO

NÃO

IMPUGNAÇÃO

EXPRESSA
CONCORDÂNCIA COM OS LANÇAMENTOS NÃO
QUESTIONADOS
Não havendo impugnação expressa quanto aos pontos
objeto do recurso, presume-se a concordância da
recorrente com a Decisão de Primeira Instância.
Controvérsia não instaurada.
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
PRINCIPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE
A autarquia FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA
FAMEMA foi criada pela Lei Estadual no 8.898/1994, em
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722732/2013-56
9
regime especial, vinculada à Secretaria de Estado da
Ciência Tecnologia e Desenvolvimento Econômico,
gozando dos privilégios administrativos do Estado e
auferindo vantagens tributárias e as prerrogativas
processuais da Fazenda Pública.
No art. 3o da referida Lei assim está
prescrito: “ A Faculdade assumirá os serviços atualmente
prestados pela atual Faculdade de Medicina de Marília,
bem como o patrimônio, os direitos e obrigações que
vierem a lhe ser transferidos pelo Município e pela
Fundação Municipal de Ensino Superior.” O Hospital das
Clínicas de Marília e os estabelecimentos a ele
vinculados, até então mantidos pela FUMES, passam a
ser mantidos pela FAMEMA, como órgão complementar
da docência, pesquisa e prestação de assistência à
saúde da população.
TRANSFERÊNCIA DE ISENÇÃO IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o aproveitamento de isenção de terceira
entidade, quando demonstrado que os segurados
encontram-se sob a gestão de instituição que não possui
direito a mesma.
FUNDAÇÕES CRIADAS POR LEI. DESNECESSIDADE DO CE
RTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE PARA GOZO DA
IMUNIDADE.

A criação de entidade filantrópica sem fins lucrativos p
or lei supre o certificado ou registro que ateste tal fin
alidade, devendo ser considerada imune ao recolhiment
o das contribuições sociais se somente foi esse o requi
sito apontado como descumprido pelo fisco.

Importante destacar que a autoridade lançadora e o acórdão recorrido não tratam
da Isenção à qual a FMESM teria direito.
No acórdão acima o relator tece as seguintes considerações
Em relação à imunidade frente às contribuições sociais, que a recorrente trata como
isenção, à qual faria jus a FMESM (antiga FUMES) é de ressaltar que não tem interferência
no lançamento, haja vista que não há de se cogitar a transferência do benefício fiscal de
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.295 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722732/2013-56
10
uma entidade para outra. Essa diretriz normativa constava do § 2.° do revogado art. 55 da Lei
n.o 8.212/1991 e no art. 30 da Lei n.o 10.101/2009. (grifei)
Portanto, em relação a responsabilidade da FAMEMA, não há qualquer
interferência o fato de a Fundação Municipal ostentar ou não a qualidade de imune, todavia,
para esta, caso se constate o direito ao benefício fiscal, deve-se afastar a solidariedade, posto
que as contribuições lançadas são abarcadas pela imunidade prevista no § 7.° do art. 195
da Constituição Federal.
O fulcro da autuação, e por este motivo ela ocorre na FAMEMA (autarquia
estadual), consiste no fato de que a isenção à qual a outra entidade faz jus não é um direito que
possa ser transmitido ou emprestado.
Não pode uma entidade que goze da isenção, sob o manto deste benefício,
abarcar trabalhadores que de fato atuam para outras entidade para que se usufrua da isenção
da contribuição previdenciária patronal.
Ou seja, não pode a autuada se beneficiar de uma isenção/imunidade/benefício que
está delimitado a outra entidade.
Neste contexto a fim de respeitar a coisa julgada em situação análoga, dado
tratar-se de matéria de ordem pública, observo o adotado no Acórdão 2402005.254, que adoto
como razão de decidir, para reconhecer da ilegitimidade passiva da solidária e, deste
modo, excluir do polo passivo a Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer dos recurso voluntários interpostos, dando-
parcial provimento, para excluir do polo passivo a Fundação Municipal de Ensino Superior de
Marilia.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1012
DF CARF MF
Original